Tribunal: TCU
Processo: 012.211/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4067/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.211/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Darci das Gracas Ribeiro (XXX.796.576-XX); Elena Rodrigues da Costa (XXX.474.291-XX); Ivana Mendonca (XXX.812.421-XX); Silvania Aparecida Pires (XXX.905.801-XX); Vanda Faustino da Silva Rosa (XXX.299.561-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que providencie a correção dos seguintes lançamentos impropriamente efetuados pelo órgão de origem no sistema e-Pessoal, conformando-os com a evidência dos autos: 1.7.1.1. pensões de interesse das sras. Vanda Faustino da Silva Rosa e Elena Rodrigues da Costa - campo " Valor dos proventos de aposentadoria na data do óbito "; 1.7.1.2. pensão de interesse da sra. Silvania Aparecida Pires - campo " União estável comprovada por decisão judicial? ".